Tribunal: STF
Processo: HC 266208
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo de Amorim, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 222.227/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. 



    Neste writ, a defesa sustenta que não há elementos concretos que vinculem o paciente às apreensões de entorpecentes realizadas em desfavor de outros indivíduos na mesma operação. 



    Alega que a decisão que manteve a prisão preventiva é genérica e desprovida de fundamentação idônea, em desacordo com os arts. 312, § 2º, e 315, §§ 1º e 2º, III, IV e V, do CPP. 



    Ressalta que os fatos são antigos e não demonstram periculosidade atual. Destaca que a apreensão de 5,9 g de cocaína ocorreu há mais de dois anos, inexistindo evidências de envolvimento recente em atividade criminosa.



    Argumenta, ainda, que o paciente é o único réu que permanece preso, embora não tenha sido flagrado na posse de drogas, possua residência fixa e bons antecedentes. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição do respectivo alvará de soltura.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA. SUPOSTO PAPEL DE LIDERANÇA NA VENDA DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 3, p. 138) 



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O agravo regimental dever ser conhecido. No mérito, contudo, não merece provimento. 



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a medida constritiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas e na periculosidade do agente. Consta dos autos que, a partir de investigações prévias, o agravante foi identificado como líder de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em Garopaba/SC, com atuação estruturada, estável e reiterada, valendo-se de terceiros – inclusive adolescentes – para o armazenamento e a comercialização de entorpecentes. 



    Há indícios de que o agravante coordenava as atividades ilícitas, custeava a defesa de comparsas presos e se envolvia em episódios de violência relacionados à cobrança de dívidas, circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem pública e à regular instrução criminal. 



    A corroborar: AgRg no HC n. 980.556/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025. 



    Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, a qual se mostra necessária e proporcional para resguardar a ordem pública diante da gravidade dos fatos e da relevância do suposto papel desempenhado pelo agravante na organização criminosa”. (e-doc. 3, p. 139, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal (e-doc. 3, p. 70).



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ademais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente